Tribunal: TJES
Processo: 5013447-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013447-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIANA SANTOS LAHAS TELES

AGRAVADO: ROBSON GASPAR FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÃO DE NOVOS TERMOS. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O artigo 46 da Lei do Inquilinato prevê a prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado quando, ao término do prazo ajustado, o locatário permanece no imóvel sem oposição das partes. Todavia, essa regra exige a continuidade do contrato nas mesmas condições, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que havia tratativas entre as partes para um novo aditivo contratual, com reajuste do valor do aluguel.

2
. A recusa da agravante em assinar o novo aditivo e sua continuidade no imóvel pagando o valor anterior de aluguel descaracterizam a prorrogação automática do contrato, pois as partes estavam negociando novos termos essenciais, como o valor do aluguel, o que inviabiliza a prorrogação por prazo indeterminado.

3.
Quanto ao prazo para desocupação, a decisão de origem fixou o prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato. No entanto, em virtude da presença de uma criança de 5 (cinco) anos no núcleo familiar da agravante, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção integral à criança (art. 227 da CF/88) justifica a ampliação do prazo para desocupação para 45 (quarenta e cinco) dias, de modo a evitar prejuízos à menor.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIDIANA SANTOS LAHAS TELES

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de despejo”
ajuizada por
ROBSON GASPAR FERREIRA,
deferiu a medida liminar para determinar que a parte ora agravante desocupe o bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que o contrato foi formalizado por tempo indeterminado, sendo ilegal a ordem de despejo. Afirma também que o prazo de 15 (quinze) dias é exíguo para cumprimento da desocupação, tendo em vista que está no imóvel há 03 (três) anos e possui uma filha de 05 (cinco) anos.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requereu o sobrestamento da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
.

Conforme decisão id. 9785025, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e determinei a prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel para 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação, sendo mantida a exigência de caução nos termos fixados pelo juízo de origem.

A agravante pugnou pela reconsideração da decisão, que foi por mim indeferida (conforme id. 9991532)

O agravado apresentou contrarrazões (id. 9912230) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013447-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIANA SANTOS LAHAS TELES

AGRAVADO: ROBSON GASPAR FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIDIANA SANTOS LAHAS TELES

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de despejo”
ajuizada por
ROBSON GASPAR FERREIRA,
deferiu a medida liminar para determinar que a parte ora agravante desocupe o bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que o contrato foi formalizado por tempo indeterminado, sendo ilegal a ordem de despejo. Afirma também que o prazo de 15 (quinze) dias é exíguo para cumprimento da desocupação, tendo em vista que está no imóvel há 03 (três) anos e possui uma filha de 05 (cinco) anos.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requereu o sobrestamento da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
.

Conforme decisão id. 9785025, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e determinei a prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel para 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação, sendo mantida a exigência de caução nos termos fixados pelo juízo de origem.

A agravante pugnou pela reconsideração da decisão, que foi por mim indeferida (conforme id. 9991532)

O agravado apresentou contrarrazões (id. 9912230) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Conforme já adiantado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente mantida.

Do que se depreende das razões do agravo, a agravante sustenta que o contrato de locação estaria vigente por prazo indeterminado, uma vez que, ao final do prazo inicialmente contratado, em setembro de 2023, as partes não assinaram novo aditivo, permanecendo a agravante no imóvel e efetuando os pagamentos de aluguéis. Defende, portanto, que a locação teria sido automaticamente prorrogada, de acordo com a regra prevista no artigo 46 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

De fato, o artigo 46 da Lei do Inquilinato estabelece que, ao término do prazo ajustado em contrato de locação residencial, não havendo oposição das partes e permanecendo o locatário no imóvel, a locação se prorroga automaticamente por prazo indeterminado. Todavia, a aplicação deste dispositivo depende de algumas condições específicas, que, no caso concreto, não foram atendidas.

Inicialmente, observa-se que o contrato de locação celebrado entre as partes foi prorrogado por meio de aditivo para vigorar até setembro de 2023, com reajuste no valor do aluguel. Não obstante, as tratativas para um novo aditivo, com vigência a partir de setembro de 2023, foram iniciadas, incluindo o aumento do aluguel para R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

A agravante, no entanto, recusou-se a assinar o novo aditivo e continuou a efetuar o pagamento do aluguel no valor anterior, de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).

Assim, diferentemente do que alega a recorrente, entendo que não houve a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado. Pelo contrário, o comportamento das partes demonstra que havia uma clara intenção de renovação formal do contrato, com condições específicas sendo negociadas.

No entanto, a ausência de acordo quanto aos novos termos, especialmente no que diz respeito ao valor do aluguel e à assinatura do aditivo, impede o reconhecimento de uma prorrogação automática, pois a regra do artigo 46 da referida Lei exige a continuidade do contrato sob as mesmas condições.

Ademais, quando há tratativas formais para a renovação do contrato com alteração de cláusulas essenciais, como o valor do aluguel, a simples continuidade da ocupação do imóvel não configura a prorrogação por prazo indeterminado. Nessa hipótese, a falta de consenso sobre os novos termos inviabiliza a prorrogação automática, pois as partes não estavam em plena concordância sobre a manutenção da relação locatícia nos mesmos moldes anteriormente pactuados.

Portanto, não há que se falar em contrato vigente por prazo indeterminado, tendo em vista que as partes estavam em processo de renegociação dos termos da locação, o que descaracteriza a prorrogação automática prevista em lei.

Dessa forma, está correta a interpretação do juízo de origem, que considerou a relação contratual encerrada ao final do prazo estipulado, sendo válida a notificação para desocupação do imóvel.

Quanto ao prazo para desocupação, o juízo de origem fixou o período de 15 (quinze) dias, condicionado ao depósito de caução de três aluguéis, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato. Embora tal prazo seja usual em ações dessa natureza, entendo que as peculiaridades do caso concreto, especialmente a presença de uma criança de 5 (cinco) anos no núcleo familiar da agravante, justificam a sua prorrogação.

À luz do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal) e da proteção à criança (artigo 227 da CF), impõe-se a ampliação do prazo para desocupação, de modo a evitar que a execução da medida traga prejuízos desnecessários à menor.

Assim, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, mostra-se mais adequado e proporcional à situação.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
somente para prorrogar o prazo para desocupação voluntária do imóvel para 45 (quarenta e cinco) dias, sendo mantida a exigência de caução nos termos fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.